Tribunal: TJES
Processo: 0002015-07.2020.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002015-07.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ CARLOS CORDEIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0002015-07.2020.8.08.0045

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: LUIZ CARLOS CORDEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. AUTOR AUTUADO COM BASE NO ART. 165-A DO CTB.
DELITO CONSUMADO.
EXAME
REALIZADO POSTERIORMENTE QUE NÃO ALTERA O FATO. SENTENÇA REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
LUIZ CARLOS CORDEIRO
, que assim decidiu:
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, julgo procedente o pedido inserto na petição inicial e, via de consequência, determino que o requerido, no prazo de até 15 (quinze) dias, promova a anulação do Auto de Infração registrado sob o nº PM40113122. Estabeleço o fim da fase cognitiva do procedimento comum, com resolução do seu mérito, nos termos dos artigos 203, § 1º e 487, I, ambos do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 15312699), o recorrente alega que o autor se recusou a realizar o teste do bafômetro, sendo autuado com base no art. 165-A do CTB.

Contrarrazões no ID 15312701.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito,
não comungo do mesmo entendimento que serviu de base para o comando sentencial
.

Pois bem. O art. 165-A do CTB assim nos ensina:

“
Art. 165-A.
Recusar-se a ser submetido a teste
, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4
º
do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no
caput
em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses”.

Trata-se de uma
infração de mera conduta
, cuja consumação ocorre no exato momento em que o condutor opõe recusa à autoridade de trânsito. A objetividade jurídica da norma não é punir o estado de embriaguez em si (para o qual existe o Art. 165), mas sim sancionar a desobediência do condutor que impede ou dificulta a fiscalização estatal, atentando contra a segurança viária e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o autor, ora recorrido, "não realizou o teste do bafômetro" quando solicitado pela autoridade policial. Nesse exato instante, a infração prevista no Art. 165-A do CTB restou configurada.

O
Exame de Acoolemia, fls. 16,
realizado posteriormente, ainda que com resultado negativo, não possui o condão de retroagir para apagar a infração de recusa, que já estava consumada. A conduta de recusar o teste ofertado no momento da abordagem é autônoma e independe do resultado de um eventual teste futuro.

Aceitar o argumento de que um exame posterior negativo anula a recusa inicial esvaziaria por completo o sentido do Art. 165-A. O legislador, ao criar esta infração, visou justamente coibir a recusa que frustra a fiscalização imediata.

Dessa forma, tendo o recorrido se recusado a realizar o teste do etilômetro (bafômetro), a atuação do agente de trânsito ao lavrar o Auto de Infração nº PM40113122 com base no Art. 165-A do CTB foi perfeitamente legal e válida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ouso divergir do eminente relator e voto pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos. condenação em honorários em dez por cento valor da causa.